Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739886-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0737664-78.2025.8.07.0001, movida por JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO. A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos dos contratos de no 0178258350, 0178382108, 0207784639, 0178016101, 0178460370, 0207880832, 0207926670, 20230029889,20230029935 , 20230030011, 20230029722, 20231664448, 20230253444, 20230030275e 2022567646, que não correspondam às cédulas de crédito de no 18872930, 18872974, 19595191, 19678020 e proposta 21177534, em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização (ID 247524398): “Recebo o aditamento. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA quanto às Cédulas de Crédito de no 18872930, 18872974, 19595191, 19678020 e proposta 21177534. Isto porque ausente a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária, ante a previsão da cláusula 13a que prevê a obrigação irrevogável e irretratável. DEFIRO, contudo, a tutela provisória de urgência, para determinar a imediata suspensão dos descontos dos contratos de no 0178258350, 0178382108, 0207784639, 0178016101, 0178460370, 0207880832, 0207926670, 20230029889,20230029935 , 20230030011, 20230029722, 20231664448, 20230253444, 20230030275e 2022567646, que não correspondam às cédulas de crédito de no 18872930, 18872974, 19595191, 19678020 e proposta 21177534, em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). Fixo multa diária de R$ 3.000,00 até R$ 30.000,00, para o caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração. A probabilidade do direito se mostra presente diante da prova dos contratos e da formulação prévia de pedido de cancelamento administrativo, o que vai ao encontro da Resolução no 4.790/20 – BACEN. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que a manutenção dos descontos compromete a subsistência da parte autora, ainda mais considerando o caráter alimentar da verba objeto de desconto. Confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ESTORNO DE VALORES DEBITADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ademais, o § 3o do mesmo dispositivo legal estabelece que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 2. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O art. 6o da referida resolução dispõe que "é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 3. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular. 4. Na hipótese, o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do recorrente. 5. Em relação ao pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, restou demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 6. No que tange pedido de estorno de valores já debitados na conta corrente do agravante de julho a outubro/2023, os quais ainda não foram apurados, faz-se necessário um mínimo de contraditório, o qual ainda não houve no presente feito, de modo que não há que se falar em presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela deferida, a fim de determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos de empréstimos objetos da lide até ulterior ordem judicial. (Acórdão 1819134, 07462732420238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida é plenamente reversível, já que os descontos podem ser retomados, caso haja a improcedência da pretensão. Quanto a eventual pedido de restituição de valores descontados após o requerimento administrativo, entendo que incabível, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300), diante do fato de demandar dilação probatória para a questão, o que prejudica a análise em sede de cognição sumária. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação junto ao NUVIMEC, em razão da suspensão da pauta de audiência daquela unidade, pela decisão (4203889) PA SEI 0002515/2025, do Segundo Vice-Presidente, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Nesta sede recursal, o agravado afirma ter a decisão agravada violado frontalmente os princípios da autonomia privada, do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica contratual, configurando medida de inequívoca gravidade, cujos efeitos imediatos impõem dano irreparável à instituição financeira agravante. Informa terem sido celebrados todos os contratos atingidos pela decisão de forma válida, com cláusulas claras e expressas de autorização para descontos automáticos em conta corrente, firmadas de modo inequívoco pelo agravado. Afirma não haver qualquer alegação ou prova de vício de consentimento, abusividade ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial nas obrigações livremente pactuadas entre as partes, sob a égide dos arts. 421 e 422 do Código Civil. Aduz ser a medida, além de imotivada, comprometendo a função social do contrato e o equilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica, pois impõe ao BRB o ônus de manter o crédito concedido sem qualquer garantia de retorno, rompendo o sinalagma contratual. Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a autorização contratual de débito automático prevista nos referidos contratos. Além disso, pugna pela suspensão dos efeitos da multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, imposta na origem, diante do inequívoco cumprimento da obrigação de fazer por parte do BRB, demonstrado pelas petições e documentos acostados aos autos originários (IDs 248732254, 248732255, 248974127 e 248974132), bem como em razão da boa-fé processual, da tempestividade e da ausência de qualquer resistência ou descumprimento. Ao final, requer o provimento integral deste agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida nos autos do processo no 0737664-78.2025.8.07.0001, reconhecendo-se: a validade e legalidade dos descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos bancários expressamente autorizados pelo agravado; a inaplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 aos casos em que há cláusula contratual expressa e específica de débito, como no presente caso; a ausência de descumprimento da decisão liminar por parte do BRB, com o consequente afastamento da multa cominatória imposta, por se tratar de medida desproporcional e desnecessária diante da boa-fé e do cumprimento voluntário da obrigação de fazer. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 76374422). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento na qual o agravado requereu sejam cessados todos os descontos realizados pelo requerido para pagamento das operações de crédito na conta bancária de titularidade do autor, referente aos contratos no 0178258350,0178382108, 0207784639, 0178016101, 0178460370, 0207880832,0 207926670, 20230029889,20230029935, 20230030011, 20230029722, 20231664448, 20230253444, 20230030275 e 2022567646, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos artigos 6o da Resolução no 4.771/2019 e art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN); art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009. O consumidor detalha estar sofrendo descontos referentes aos contratos de no 0178258350, 0178382108, 0207784639, 0178016101, 0178460370, 0207880832, 0207926670, 20230029889,20230029935 , 20230030011, 20230029722, 20231664448, 20230253444, 20230030275e 2022567646. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024). -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). -g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, ao contrário do alegado pelo banco réu, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. Ademais, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona que: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação.51 A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 16:34:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador